Tribunal: TJES
Processo: 5001778-71.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-71.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA NO PERÍODO POSTULADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O autor busca o pagamento retroativo do benefício referente ao período de 10/02/2022 a 20/05/2022, alegando preenchimento dos requisitos necessários, inclusive a incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. Na sentença, além da improcedência do pedido, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor comprovou incapacidade laborativa para o período de 10/02/2022 a 20/05/2022, necessária à concessão do auxílio-doença acidentário; e (ii) definir se o atraso na realização da perícia médica pelo INSS justifica o pagamento retroativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos: a ocorrência de acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

4. O laudo pericial produzido nos autos conclui pela inexistência de incapacidade laborativa do autor no período de 10/02/2022 a 20/05/2022, afirmando que a fratura de clavícula do autor já estava consolidada em 15/02/2022.

5. A alegação de que o autor não poderia retornar ao trabalho antes da realização da perícia do INSS não configura motivo para a concessão do benefício, visto que este depende da comprovação de incapacidade médica, o que não se verificou.

6. O atraso na realização da perícia médica pelo INSS não constitui ato ilícito que gere direito ao pagamento retroativo do benefício, nos termos do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade laboral no período postulado.

2. O atraso na realização de perícia médica pelo INSS, por si só, não justifica o pagamento retroativo do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 59; Código Civil, arts. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA
contra a Sentença de ID 8388488, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenando, ainda, a parte requerente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de todas as rubricas.

Contrarrazões de ID 8388498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclui-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA
contra a Sentença de ID 8388488, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenando, ainda, a parte requerente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de todas as rubricas.

Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer movida por
ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
. O autor requer o pagamento retroativo do benefício de auxílio-doença acidentário referente ao período de 10/02/2022 a 20/05/2022.

Segundo aduz, foi-lhe concedido o benefício do auxílio-doença de 24/11/2021 (DER) até 09/02/2022 (DCB), conforme Comunicação de Decisão, Laudo Perícia Médica de
20/05/2022
, e comprovante de créditos-INSS. Porém, a Perícia médica Inicial/Final marcada pelo INSS só ocorreu em 20/05/2022, sendo que o autor não pôde retornar para a empresa aguardando resultado da Perícia INSS, ficando sem receber o benefício no período de 10/02/2022 até 20/05/2022.

O autor alega preenchimento dos requisitos para o benefício, incluindo a condição de segurado e a incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

Seguido o trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu Sentença julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento, em resumo, de que não foi comprovada incapacidade laborativa do autor para o período reclamado (10/02/2022 a 20/05/2022), conforme indicado pelo laudo pericial.

Em suas razões recursais (ID 8388495), o recorrente aduz,
em resumo, que o INSS atrasou a perícia final, impedindo o retorno ao trabalho nesse período e deixando o autor sem o benefício devido; embora a fratura já estivesse consolidada, ele não poderia retornar ao trabalho até a conclusão da perícia do INSS. Ele alega que o atraso na decisão foi causado pelo próprio INSS, o que justificaria o pagamento do benefício até a perícia final.

O recurso requer a reforma da sentença para condenar o INSS ao pagamento retroativo do benefício no período solicitado, além de manutenção da gratuidade da justiça e condenação do réu aos honorários de sucumbência

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: (i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Para tanto, o autor foi submetido a exame pericial designado por juízo singular, o qual concluiu que o autor desfrutou de benefício acidentário, ou seja, foi reconhecido administrativamente como acidente de trabalho, de 24/11/2021 (DER) até 09/02/2022 (DCB)

Porém, perguntado especificamente se a doença/moléstia ou lesão tornou o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual para o período de 10/02/2022 a 20/05/2022, respondeu o perito:

“Negativo. Autor com histórico de fratura de clavícula esquerda decorrente de acidente motociclístico em 09/11/2021. O ‘Manual de Procedimentos de Perícia em Saúde (UNESP)’ sugere 45 dias de afastamento nos casos de fratura de clavícula, mais do que o período de afastamento sugerido pela perícia administrativa. Como não há comprovação de complicações e RX de 15/02/2022 demonstra fratura consolidada nessa data, não há elementos que justifiquem incapacidade para a atividade habitual no período requerido, o período que recebeu benefício foi suficiente para a recuperação da capacidade de trabalho.”

Sobre eventual auxílio-acidente, o especialista respondeu que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho.

Portanto, com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

O laudo é conclusivo ao afirmar que a fratura de clavícula do autor estava consolidada já em 15/02/2022, inexistindo incapacidade laboral para o período de 10/02/2022 a 20/05/2022. Essa conclusão técnica é fundamental, pois a legislação exige a comprovação de incapacidade para a concessão ou extensão de benefícios acidentários, o que não ocorreu.

A alegação do apelante de que não poderia retornar ao trabalho até a realização da perícia do INSS não é suficiente para justificar o pagamento do benefício, uma vez que este é condicionado à incapacidade médica para o trabalho, e não apenas à pendência administrativa.

Por fim, o Código Civil, citado pelo apelante, prevê a reparação de danos decorrentes de atos ilícitos, mas o atraso na realização da perícia não constitui, por si só, um ato ilícito imputável ao INSS que justifique o pagamento retroativo do benefício.

Portanto, considerando a análise do laudo pericial e o entendimento legal aplicável, deve ser mantida a sentença apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Devido ao desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo, porém, a suspensão da sua exigibilidade, tendo em vista a hipossuficiência econômica do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar